Tribunal: STF
Processo: RE 64308
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-14
Data de publicação: 1975-03-14

Ementa:
- Servidor público; acumulação permitida. - Acumulação de função pública e emprego em sociedade de economia mista, na vigência da Constituição de 1946 e anteriormente ao art. 189 da L. 1711, de 28.10.1952. - Direito adquirido, inatingível pela lei nova. - Regra constitucional posterior à decisão recorrida e, portanto, nesta não ventilada, não pode fundamentar o recurso extraordinário. - Súmula 282. - Recurso extraordinário não conhecido.